Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713031-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por AMANDA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES contra a decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0707767-27.2020.8.07.0018), que indeferiu o pedido de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do medicamento. Relata ter 21 anos de idade e sofrer de dermatite atópica grave (CID I.20.9), tendo se submetido a diversos tratamentos no intuito de minimizar a doença, apresentando, porém, piora, a partir dos 18 anos. Aduz que se trata de enfermidade sem cura, sendo possível apenas a otimização por meio de tratamentos paliativos que nem sempre alcançam o resultado necessário e a consequente melhora na qualidade de vida, além da inevitável convivência com diversos efeitos colaterais experimentados, decorrentes do uso de medicamentos corticoides, que causam diminuição da imunidade, deixando a agravante sujeita a infecções reiteradas. Enfatiza que juntou aos autos relatório médico que detalha o seu histórico, dispondo sobre a comorbidade em si, além dos transtornos que seus sintomas, na forma grave, podem causar ao paciente, sendo discriminadas, ainda, as medicações convencionais utilizadas pela agravante, sem êxito na melhoria da qualidade de vida. Registra que a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT, na qual se amparou a decisão agravada, não se mostrou favorável ao pedido por considerar que há medicamentos padronizados pelo SUS ainda não utilizados pela autora/agravante, mencionando-os, ressaltando o alto custo do tratamento ora pleiteado. Alega, no entanto, que referida manifestação indica medicamentos que não se mostram viáveis diante do caso específico da agravante, além de serem off label para o tratamento em si, enquanto o medicamento indicado por seu médico é realmente específico para o tratamento da dermatite atópica grave. Ressalta que novo laudo médico foi elaborado, com base na conclusão da nota técnica em referência, fundamentando os motivos que levaram o médico que acompanha a agravante a não prescrever as medicações indicadas pelo NATJUS, justamente em razão da prescrição em si ser feita off label para controle da doença. Acrescenta que o novo laudo esclarece que não é todo e qualquer medicamento indicado para a agravante, pois as drogas imunossupressoras interferem na resposta imune às infecções, apresentando risco elevado de contrair doenças infecciosas, inclusive com evolução grave. Sustenta, assim, que não é prudente sanar um problema e criar outro, ao passo que a indicação do medicamento DUPILUMABE visa garantir qualidade de vida à agravante, uma vez que seu uso dispensa a administração de cortiesteróides, não sendo off label para o tratamento em questão, motivo pelo qual defende estarem preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ. Embasa seu pedido de tutela recursal no art. 196 da Constituição Federal, apontando o preenchimento de todos os requisitos para a concessão do medicamento pelo Estado, além de ter comprovado a necessidade e importância do tratamento para obter qualidade de vida e dignidade, ante a ineficácia dos tratamentos previamente administrados e o indicado pela nota técnica. Ao final, pugna pela concessão de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal lhe forneça, no prazo de 15 dias, o medicamento DUPILUMABE (DUPINTEX 300mg), nos termos do laudo médico apresentado, considerando a dose inicial prescrita (600 mg – duas injeções de 300 mg, o que perfaz a quantia de duas caixas) e, posteriormente, 300 mg administrado a cada duas semanas, por seis meses, o que alcança a quantia de 14 caixas do medicamento. No mérito, requer sejam convalidados os efeitos da tutela, reformando a decisão agravada. Recurso isento de preparo ante a gratuidade da justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015, IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, verifico que não se mostram relevantes os argumentos expendidos pela agravante quanto à presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC. O medicamento indicado pelo médico assistente da agravante - DUPILUMABE (DUPINTEX 300mg), tem registro na ANVISA, mas não é disponibilizado pelo SUS, apontando a Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, após análise do quadro clínico apresentado pela autora/agravante, que há opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar ainda não utilizadas pela parte. Eis o teor da conclusão apresentada no referido documento (ID 81961584), verbis: 2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Fototerapia, metotrexato, azatioprina. (...) 6.1. Conclusão justificada: Considerando que, segundo literatura médica e consensos de sociedades médicas de dermatologia brasileira e européia, existe uma opção ao dupilumabe para o tratamento de casos refratários e graves de dermatite atópica (metotrexato, azatioprina), disponíveis no SUS e não foram utilizados pela autora do processo tratado nesta nota técnica; Considerando o elevado custo da medicação demandada (custo anual do dupilumabe estimado em R$ 118.914,12 – vide item 2.13); Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. É feita a consideração de que esta nota não ousa definir qual é a melhor estratégia terapêutica para a referida paciente, ato que é de exclusiva competência do médico assistente. Apenas estabelece que a literatura aponta a existência de alternativas terapêuticas tidas como eficazes para o caso em tela, que essas alternativas estão disponíveis no SUS e que elas não foram utilizadas pela paciente. Salientamos que este NATJUS leva em consideração nas suas conclusões não somente se o medicamento demandado é ou não eficaz no tratamento da patologia do autor do processo, mas também se todas as opções terapêuticas disponíveis no SUS foram ou não utilizadas. Isto justifica o motivo deste NATJUS não ter uma conclusão única para todas as demandas sobre uma mesma medicação. A contradita apresentada pela agravante nesta esfera recursal (ID 25330796) não tem o condão de afastar a conclusão da referida nota, eis que na via estreita do agravo de instrumento não é possível promover dilação probatória para se alcançar o resultado ora esperado, devendo a discussão se desenrolar no curso da instrução do processo principal. Desse modo, os questionamentos acerca dos fármacos indicados pelo NATJUS serem ou não off label para o tratamento da autora/agravante devem ser apresentados ao juízo de origem, inclusive porque não há mínima prova nos autos a amparar a alegação. É de se ver, assim, que o pedido de tutela recursal não se coaduna com a tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1657156/RJ, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), de que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de três requisitos, dentre os quais ora destaco a necessidade de demonstração de que os fármacos fornecidos pelo SUS são ineficazes para o tratamento da moléstia. Eis o teor do julgado, verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015 (RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 - RJ; Primeira Seção; Relator: Min. Benedito Gonçalves; DJe: 4/5/2018). Diante de todo esse cenário, o requisito da probabilidade do direito invocado não se mostra evidente, o que se mostra suficiente, por si só, para afastar o pedido de tutela provisória, eis que o art. 300 do CPC exige a presença concomitante com o perigo da demora e risco ao resultado útil do processo. Nessa ótica, diante dos elementos de convicção existentes nos autos, não se vislumbra a probabilidade de êxito do recurso interposto, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos moldes do art. 995 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 4 de maio de 2021 18:45:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator